Tribunal: TJMT
Processo: 1017829-27.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU O RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO CONTRAPOSTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO INTERPOSTO APENAS PELO CONSUMIDOR COM PROPÓSITO RECURSAL PARA ARBITRAMENTO DE DANO MORAL. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS POIS FUNDADAS EM MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO ESTANDO PRECLUSA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela parte embargada, e que manteve a sentença sendo indeferido o arbitramento de dano moral pela existência de débito preexistente.
Propósito recursal dos embargos é o saneamento da omissão no que se refere a ausência de condenação em pedido contraposto e litigância de má-fé.
As razões recursais não infirmam os fundamentos de fato e de direito do acórdão recorrido, deixando de impugná-los especificamente, o que enseja ofensa ao ônus da dialeticidade.
Acórdão interposto apenas pelo consumidor/embargado para arbitramento de dano moral. Análise da condenação em pedido contraposto e litigância de má-fé precluso ante a ausência de recurso da embargante.
Dissociação. Ferimento à regra da motivação ou dialeticidade.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JONATA KARAN MATHEUS - CPF: 006.134.581-41 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020